Tribunal: TJSP
Processo: 2120421-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários sucumbenciais – Penhora de direito da coexecutada sobre veículo – Possibilidade – Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprescindibilidade do veículo para sua locomoção – Maior comodidade da devedora que não pode preceder ao direito dos credores de haverem seu crédito, sobretudo por se tratar de constrição voltada à satisfação de verba

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários sucumbenciais – Penhora de direito da coexecutada sobre veículo – Possibilidade – Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprescindibilidade do veículo para sua locomoção – Maior comodidade da devedora que não pode preceder ao direito dos credores de haverem seu crédito, sobretudo por se tratar de constrição voltada à satisfação de verba considerada de natureza alimentar – Inaplicabilidade do art. 833, do Código de Processo Civil, à hipótese – Liberação que não se justifica – Decisão mantida – Agravo desprovido.